Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PAD. DECISÃO DO TCU. ABATE TETO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT.

1. A apreciação das contas do Poder Judiciário do Distrito Federal constitui competência constitucional do Tribunal de Contas da União (arts. 70 e 71 da CF). Nessa esteira, a Lei Orgânica do TCU (LOTCU) fixa a jurisdição própria e privativa do TCU sobre pessoas e matérias sujeitas à sua competência.

2. Segundo o art. 30 da LINDB, incluído pela Lei no 13.655, de 2018, os regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas possuem caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão. Assim, as decisões do TCU exaradas no exercício da sua competência constitucional devem ser atendidas pelos órgãos fiscalizados.

3. No presente contexto, o Tribunal de Justiça exerce a função atípica de administrar, devendo para tanto, observar os preceitos que regem a atuação administrativa do Estado, sobretudo o princípio da legalidade estrita.

4. Não merece reparos a r. decisão recorrida, ao não conhecer o pedido de reconsideração de decisão do TCU, por faltar competência para rever decisões administrativas daquele órgão.

5. Recurso administrativo não provido.